Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESTAÇÃO DO FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar as requeridas a pagarem à autora indenização a título de lucros cessantes, à restituição da parcela indevidamente paga no financiamento e à reparação por danos morais, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido junto às demandadas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 77557181.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando em suma que, em 06/02/2024, celebrou com as recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 12/03/2024. Todavia, afirma que, com a tolerância de 180 dias, a unidade adquirida que deveria ter sido entregue em 08/09/2024, somente foi efetivada em 24/01/2025. Requereu o reembolso dos valores gastos com juros de obras e lucros cessantes.
5. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam que que não houve atraso na obra, mas, sim, novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário. Requereram a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
6. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID 77556958 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda, por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
7. Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, tal alegação beira a litigância de má-fé, considerando que o contrato foi firmado quando a COVID já estava instalada há quase dois anos. Outrossim, escassez de mão de obra ou de maquinários e insumos configura fortuito interno, que é inerente ao empreendimento e ao risco da atividade desenvolvida pelas recorrentes, não tendo o condão de eximi-las da responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação assumida perante a parte autora.
8. No tocante aos danos morais, o inadimplemento contratual não ultrapassou os limites da esfera obrigacional, e a parte autora não comprovou circunstância excepcional capaz de caracterizar violação a direitos da personalidade, razão pela qual é insustentável a correspondente indenização.
9. Ademais, é incabível a restituição da parcela do financiamento paga anteriormente à entrega do imóvel, uma vez que o montante foi destinado à amortização do saldo devedor perante a instituição financeira, inexistindo prejuízo direto que justifique a devolução do valor.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais e a restituição da parcela do financiamento, mantendo-se os demais termos.
11. Sem honorários, ante à ausência de parte recorrente integralmente vencida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.